Tribunal: TJSP
Processo: 1021603-27.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO - A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o "AR – Aviso de Recebimento"

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO - A citação postal de pessoa jurídica, efetuada no endereço do respectivo domicílio, não exige prova que a pessoa física que firmou o "AR – Aviso de Recebimento" tenha poderes de representação da pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2o do art. 248 do CPC/2015 (correspondente ao parágrafo único do art. 223 do CPC/1973), por aplicação da teoria da aparência - Válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, recebida por pessoa que recusa a qualidade de funcionário - Em caso de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, enquanto não realizadas todas as citações, é possível a modificação do pedido e da causa de pedir, inclusive para trazer novas pessoas para o polo ativo ou passivo do processo, mesmo sem o consentimento dos réus já citados, aos quais deve ser permitido o aditamento das contestações oferecidas - Rejeição da arguição de nulidade da citação pelo correio da pessoa jurídica ré, reconhecendo sua validade e eficácia.
PROCESSO - Julgamento de extinção, de ofício, do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora apelante Multigalva Tecnologia Em Metais Ltda., com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva para os pedidos da inicial - A legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de crédito, que circulou, é do endossatário ou cessionário, portador da cártula, que a protestou ou a apontou para protesto, e titular do crédito a ela relativo, sendo parte ilegítima o sacador, o cedente ou o endossante, por endosso translativo, que transmitiu ao cessionário ou ao endossatário a titularidade da relação creditícia, bem como o eventual interveniente anuente na cessão.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com relação à ré sacadora apelante, e recurso prejudicado.